Tribunal: TJDFT
Processo: 0720082-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720082-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEOCLECIANO DA SILVA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por : DEOCLECIANO DA SILVA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0728882-42.2022.8.07.0016), movida contra DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência para fornecimento do medicamento OMALIZUMABE, registrado na ANVISA e não padronizado pela SES para a condição clínica do autor (ID 36479607). Em suas razões recursais (ID 36479606), o agravante informa que ajuizou a demanda de origem com o intuito de obter provimento judicial que imponha ao ente público a obrigação de lhe fornecer o medicamento OMALIZUMABE 150mg, sob a posologia de 2 ampolas a cada 4 semanas. Esclarece que o medicamento foi prescrito pela especialista em alergia e imunologia que o acompanha como sendo imprescindível para o tratamento da urticária crônica, uma vez que a ciclosporina é contraindicada, em razão das comorbidades prévias, estando, assim, comprovada a necessidade e imprescindibilidade do tratamento pleiteado. Defende que a probabilidade do direito está respaldada pelas disposições constitucionais e legais que preveem o dever de o Distrito Federal prover a assistência farmacêutica de que necessita, enquanto o perigo de dano encontra-se comprovado no relatório médico juntado aos autos, que alerta para a redução significativa na qualidade de vida do paciente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a obrigação do fornecimento do medicamento prescrito, no prazo máximo de 5 dias e enquanto perdurar a prescrição médica, até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, nos moldes do provimento liminar. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida. Junta documentos. Intimada para se manifestar sobre a necessidade de a União compor o polo passivo da ação de origem (ID 36489660), o agravante se manifestou no ID 36622906). Relatados, decido. Inicialmente, quanto à necessidade de a União compor o polo passivo da demanda originária, por se tratar de lide envolvendo medicamento registrado na ANVISA e não padronizado ou incorporado pelo SUS para o tratamento da urticária crônica, conforme ressaltado pelo agravante, diante do que restou definido no julgamento de admissibilidade do IAC 14 pelo STJ, deve ser mantida a tramitação do feito no presente juízo. Confira-se o teor da decisão proferida pela PRIMEIRA SEÇÃO, quando da afetação do processo ao rito dos recursos repetitivos, disponibilizada na certidão de julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator. A tese controvertida para julgamento foi definida nos seguintes termos: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal. Neste panorama, e considerando o que restou estabelecido pelo STJ quando da admissibilidade do IAC 14, julgado no dia 08/06/2022, passo a análise do pedido liminar formulado no presente recurso. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Na origem, pretende a agravante o fornecimento do medicamento OMALIZUMABE 150mg, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS apenas para asma grave e de difícil controle, sob a justificativa de que os fármacos ministrados até o momento não promovem o controle adequado da enfermidade, ante a existência de comorbidades. A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento OMALIZUMAB 300 MG, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento visando "um controle mais adequado da urticária sem a necessidade de usar corticosteróides ou nenhum outro medicamento imunossupressor, e com um risco mínimo de efeitos adversos", ID 125985079. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. De outro lado, nas notas técnicas 1100, 1231 e 1295, anexas, verifica-se que em casos clínicos semelhantes o NATJUS manifestou-se desfavorável à demanda, considerando principalmente a existência de opção terapêutica de custo bem inferior, a ciclosporina. Não se nega que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS impõe-se maior cautela, pois além de existir uma controvérsia técnica entre o profissional prescritor e aqueles que elaboraram o PCDT, é necessário verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas disponíveis na SES/DF, evitando assim que se priorize uma escolha particular em detrimento do interesse da coletividade. Em outras palavras, o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício, do respaldo científico mínimo e da existência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Ademais, também reputo ausente risco de perecimento do bem jurídico discutido (saúde), até mesmo porque, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, o pedido liminar será reapreciado em cerca 30 (trinta) dias. 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, ressalvada a possibilidade de reanálise após a Nota Técnica do NATJUS. (...) Do exame dos autos, verifica-se que o agravante está em acompanhamento ambulatorial pelo HRAN para o quadro de urticária crônica espontânea, iniciada em janeiro de 2021, estando fazendo o uso de anti-histamínicos. Foi prescrito o tratamento com OMALIZUMABE pelo fato de o paciente necessitar de um controle mais adequado da urticária, sem a necessidade de usar corticoides ou outro medicamento imunossupressor, por possuir risco mínimo de efeitos adversos em situações como a vertente em que o paciente é hipertenso, sendo contraindicado o uso da ciclosporina, além de ser diabético, não podendo fazer uso prolongado de corticoides (ID 36479607). Ressalte-se que o medicamento tem registro na ANVISA e está disponível no SUS; porém, não é padronizado especificamente para o tratamento da urticária crônica, embora a incorporação para tal finalidade esteja em fase de análise pela Comissão Central de Farmácia e Terapêutica - CCFT (ID 36479607) Com efeito, apesar de o medicamento ser indicado para a doença que acomete o paciente, mas não padronizado pelo SUS para a situação clínica do agravante, mostra-se necessário que se aguarde o parecer técnico do NATJUS. Conforme destacado pelo magistrado de origem, a equipe técnica já apresentou pareceres anteriores contrários ao fornecimento do medicamento que, embora não espelhem exatamente o quadro clínico do agravante em razão das comorbidades, não podem ser desconsiderados, mormente no caso em que não restou demonstrado excepcional urgência no fornecimento do fármaco, ou ainda, a possibilidade de danos irreparáveis imediatos à saúde do agravante. A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência: Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Dessa forma, de acordo com as definições acima transcritas e do que consta do relatório médico anexado aos autos originários, a princípio, não se pode considerar o caso analisado como uma urgência ou emergência médica, devendo a questão ser novamente analisada após a elaboração do parecer pela equipe técnica. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Encaminhem-se à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator